Tribunal: TJMT
Processo: 0006103-97.2015.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006103-97.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (APELADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (APELANTE), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Dr. Antonio Fábio da Silva Marquezini, que, nos autos da Ação de Indenização cumulada com pedido de tutela antecipada no 6103-97.2015.811.0007, Cód. 131773, movida pela Apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, para condenar as empresas FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária da data da sentença.

Por fim, condenou-as nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) da condenação, conforme 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 69660016 - Pág. 112, a Apelante afirma inexistir qualquer conduta capaz de ensejar dano moral, entende que o Juízo a quo foi muito rigoroso na pena, uma vez que agiu dentro do que prevê o artigo 18 do CDC, consertando o veículo da Apelada.

Destaca que o automóvel é um veículo complexo, cuja produção e montagem, dependem de milhares de componentes, mecânicos e, em sua maioria, com avançada tecnologia, e por conta disso, imprevistos acontecem.

Esclarece que em momento algum agiu com erro ou dolo, pois ao detectar a falha mecânica, não poupou esforços para amenizar o problema vivenciado pela Apelada.

Informa que o veículo foi efetivamente reparado, sem qualquer ônus à Apelada e o reparo foi realizado de forma satisfatória, tanto que isso é fato incontroverso nos autos.

Por derradeiro, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a minoração da condenação por dano moral, bem como, dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Contrarrazões no Id. 69660017 - Pág. 20. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como visto, Maria Renilda Leal dos Santos ingressou com Ação de Indenização, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Alegou a Autora\Apelada, que adquiriu da segunda ré, na data de 30 de julho de 2013, um veículo automotor zero quilômetro (Ford Ranger, cor: Branco Ártico, Placa OBO-7942, chassi 8AFAR23L2EJ142842, Renavam 00559092199, valor de aquisição de R$128.951,00 - NF de Id. 69660013 - Pág. 14) com garantia total e integral de cinco anos.

Aduz que, dentro do período de garantia, o veículo começou a apresentar sérios e frequentes problemas, havendo indícios de vícios de fabricação, e que, por último, em 1o de agosto do ano de 2015 teve problemas na caixa de câmbio e foi encaminhado à concessionária autorizada Ford, segunda requerida, para conserto, aguardando a autora até o momento da prolação da sentença, a entrega do veículo.

Pois bem.

Tratando-se de negócio firmado por empresa de venda e de fabricação, há incidência do Código de Defesa do Consumidor, e, por isso, ocorre à inversão do ônus da prova, de modo que cabe a empresa que comercializou e a que fabricou o bem, demonstrar cabalmente que, os vícios apresentados pelo veículo foram sanados ou que possuem origem pelo mau uso do produto por parte do consumidor.

Os documentos colacionados à inicial possibilitam concluir que o veículo possuía o mencionado problema, eis que conforme consta em CD de gravação de ligação (Id. 69660013 - Pág. 24) o veículo apresentava “problemas no câmbio”, além disso, tratava-se de um veículo novo que quando apresentou o defeito mencionado se encontrava, inclusive, dentro do prazo de garantia de fabricação (03 – três anos).

Além disso, o Informante ouvido em juízo foi categórico ao afirmar que o veículo realmente apresentava defeitos.

Nestes termos, o Informante Reinaldo Remi Passarini aduziu que a Autora\Apelada comprou o veículo, aproximadamente, nos anos de 2013/2014 e que o veículo: “direto necessitava ser arrumado e que “volte e meia o guincho tinha que levar a camionete dela para arrumar” e que, chegou a ver o veículo “dando problema”, eis que por uma vez o veículo “estourou o motor” e outra vez “estourou a caixa de câmbio”.

Aduziu o Informante, ainda, que o veículo era utilizado para que a Autora\Apelada “fosse e voltasse” da Fazenda, tendo que comprar outro veículo para conseguir dar assistência em sua lavoura.

Consta, ainda, nos autos, que foram oportunizadas às partes a realização de perícia no veículo, objeto do litígio, todavia, permaneceram as partes inertes quanto à realização da mesma, visto que deixaram de promover o depósito do valor relativo ao trabalho pericial.

Nestes termos, do relato das partes e dos documentos carreados aos autos, resta induvidosa a existência de responsabilidade contratual solidária entre o fabricante do produto e daquele que comercializa e presta serviços de reparos, bem como sua natureza objetiva em virtude de prescindir da presença do elemento culpa.

Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer aplicável o § 1o do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 3o O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Analisando os documentos acostados aos autos, constata-se que a última ordem de serviço expedida ocorreu em 01.08.2015 (Id. 69660014 - Pág. 22) e que a presente ação fora ajuizada em 19.11.2015, sem que o veículo tivesse, sequer sido devolvido à Autora\Apelada.

Ora, a Autora\Apelada adquiriu o veículo em data de 30 de julho de 2013, sendo que em 2014 o motor fundiu e em 2015 (conforme Notificação Extrajudicial de Id. 69660013 - Pág. 15) ocorreram sérios problemas na caixa de câmbio, caixa de direção, amortecedor dianteiro e freios, sendo o veículo encaminhado à empresa credenciada para o devido reparo, e devolvido em 26.11.2015.

Dessa feita, considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo de propriedade da Autora\Apelada, é certo que os contratempos vivenciados com as idas e vindas para reparos sem solução, e o risco potencial de acidente, ofendem os seus direitos da personalidade (CC, arts. 11 a 21), ainda mais por se tratar de um veículo adquirido 0 km.

Aliás, o “defeito relativo à falha na segurança, de caso em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente”, indubitavelmente, é fato gerador de dano moral (STJ, REsp 575.469/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 18.11.2004, DJ 06.12.2004, p. 325, RSTJ vol. 197 p. 372, RT vol. 835 p. 189).

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, uma vez que a aquisição de veículo zero quilômetro induz ao consumidor a ideia de estar livre de defeitos e problemas relacionados com o carro, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrada na sentença revela-se adequada e não há ofensa ao parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, entendo que a fixação de 20% sobre o valor da condenação está dentro do razoável, visto que remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual, entendo que o percentual estipulado na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021